Tribunal: TJDFT
Processo: 0724432-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0724432-04.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANA CAMERA EMBARGADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL ISADORA, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ISADORA, MARCELO BIANCHINI, BRENDA MARIA DE PINA BIANCHINI, CONSTRUTORA ARGUS - EIRELI D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator